Tribunal: TJMT
Processo: 1021319-53.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021319-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Honorários Periciais, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), PETROVINA SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.489.028/0001-58 (AGRAVADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (AGRAVADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES - CNPJ: 00.117.842/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O DEPÓSITO DE 50% DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DOCUMENTAL MÍNIMA – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ônus da parte agravante instruir o agravo de instrumento com os documentos essenciais à formação do juízo de cognição sumária, ainda que os autos originários tramitem em meio eletrônico, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC.

A ausência de qualquer elemento que demonstre a existência da decisão agravada, de decisão anterior revogada e dos fundamentos fáticos alegados inviabiliza a análise do pedido liminar.

A fixação de adiantamento parcial de honorários periciais pelo juízo de origem não configura, por si, risco de dano grave ou irreparável, especialmente se a parte não demonstra vulnerabilidade econômica de forma concreta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA E OUTROS, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 1010163-40.2017.8.11.0003, que determinou o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais arbitrados (R$ 30.000,00), sob pena de perda da prova pericial e julgamento antecipado da lide.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão ora agravada revogou injustificadamente deliberação anterior, que havia fixado o pagamento integral dos honorários periciais apenas após o trânsito em julgado. Alegam, ainda, que tal imposição causa risco de dano grave e de difícil reparação, considerando sua capacidade econômica, e que eventual preclusão da prova pericial comprometerá a instrução da causa.

Formulam, por isso, pedido liminar para suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida.

Liminar recursal indeferida (ID 298934394).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 304800390).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

No presente caso, a análise do pedido recursal resta inviabilizada pela ausência de documentação essencial à formação do juízo provisório de plausibilidade, conforme será demonstrado.

Embora o processo de origem tramite em meio eletrônico, não se desincumbiu a parte agravante do ônus de instruir minimamente o presente agravo, nos termos do § 5º do art. 1.017 do CPC:

“Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

A norma processual, ao mesmo tempo em que afasta a obrigatoriedade de juntar peças específicas nos autos digitais, não isenta a parte de demonstrar os elementos mínimos da controvérsia, especialmente quando a matéria envolve alegações fáticas como a existência de decisão anterior, supostamente revogada, e a demonstração do risco de irreversibilidade.

Não constam nos autos qualquer documento que comprove a existência da decisão anterior que teria fixado o pagamento da perícia ao final, a decisão agravada ora impugnada e ainda, o próprio conteúdo da petição que ensejou a reconsideração judicial.

Tal desídia impede o exercício adequado da cognição sumária, visto que a concessão de efeito suspensivo pressupõe uma análise mínima da razoabilidade do pedido, o que não é possível sem qualquer prova documental.

Ainda que superado o vício formal, não se verifica, em juízo preliminar, a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal.

Conforme reiterada jurisprudência, a imposição de adiantamento de honorários periciais não configura, por si só, risco de lesão grave ou irreversível, sobretudo quando a parte não demonstra de forma concreta e documentada sua hipossuficiência ou situação de excepcional vulnerabilidade econômica.

Outrossim, não há ilegalidade manifesta na decisão que determina o adiantamento parcial da verba pericial, eis que o magistrado pode fixar o pagamento proporcional e antecipado da perícia técnica, com vistas à efetivação do contraditório técnico e do bom andamento processual, considerando a complexidade da matéria, o número de quesitos ou outras circunstâncias relevantes.

O argumento de que decisão anterior teria afastado tal adiantamento tampouco pode ser avaliado, por ausência do texto respectivo nos autos do presente recurso.

Portanto, a parte que pleiteia efeito suspensivo tem o dever de comprovar os requisitos legais, sob pena de indeferimento do pedido liminar.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025